Tribunal: TJDFT
Processo: 0712043-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. CABÍVEL. PROBABILIDADE DO DE DIREITO E PERIGO DE DANO. CARACTERIZADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VERIFICADA.
1. Para a antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes os requisitos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Constatado que a manutenção da exigibilidade do débito tributário acarreta diversas constrições em face da atividade comercial da parte e que a possibilidade de sofrer execução fiscal iminente é inegável, resta caracterizado o perigo de dano. Presentes a probabilidade do direito, esta inclusive reconhecida pelo douto Juízo de origem, e o risco de prejuízo, mostra-se cabível a suspensão exigibilidade do crédito decorrente do auto de infração.
3. A fim de respaldar o devido processo legal, deve ser promovida a completa instrução para melhor esclarecimento dos fatos ocorridos.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.